Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708469-35.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: LEOMAR BRITO VILAR DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida (ID 25889843), inadmitiu os recursos especial e extraordinário, bem negou seguimento a ambos quanto aos Temas 882 do STJ (REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.163), e 339 (AI 791.292) e 492 (RE 695911), ambos do STF, manejados pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. Contra tal decisão, a parte recorrente interpôs agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 42529635 – p. 7/12). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 42529636), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) (...) Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 26616981. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014